Tribunal: TJSP
Processo: 1080065-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDOS DE CONSIGNAÇÃO E TUTELA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - RECURSO - LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO (RESP No 1251331 E 1255573) - INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO - VENDA CASADA (RESP No 1.639.320-SP) - DEVOLUÇÃO SIMPLES, PORQUANTO AUSENTE MÁ-FÉ, COM REFLEXO NO IOF - INDEMONSTRADA ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS - VIABILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDOS DE CONSIGNAÇÃO E TUTELA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - RECURSO - LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO (RESP No 1251331 E 1255573) - INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO - VENDA CASADA (RESP No 1.639.320-SP) - DEVOLUÇÃO SIMPLES, PORQUANTO AUSENTE MÁ-FÉ, COM REFLEXO NO IOF - INDEMONSTRADA ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS - VIABILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO - SÚMULA 541 DO STJ - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS, DESDE QUE LIMITADOS 12% A.A., CUMULADOS COM REMURATÓRIOS E MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1080065-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ SOARES DE
MAGALHÃES, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080065-92.2019.8.26.0100 -Voto no 45205
2
VOTO No 45205 (Processo Digital)
Apelação no 1080065-92.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (35a Vara Cível do Foro Central Cível)
Apelante: LUIZ SOARES DE MAGALHÃES
Apelado: BANCO J SAFRA S/A
Juiz sentenciante: Daniel D'Emidio Martins
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDOS DE
CONSIGNAÇÃO E TUTELA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
RECURSO - LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO (RESP
No 1251331 E 1255573) - INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA
DE SEGURO - VENDA CASADA (RESP No 1.639.320-SP) -
DEVOLUÇÃO SIMPLES, PORQUANTO AUSENTE MÁ-FÉ,
COM REFLEXO NO IOF - INDEMONSTRADA ONEROSIDADE
EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS - VIABILIDADE DA
CAPITALIZAÇÃO - SÚMULA 541 DO STJ - POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA
DE
JUROS
MORATÓRIOS,
DESDE
QUE
LIMITADOS 12% A.A., CUMULADOS COM REMURATÓRIOS E
MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 170/173, julgando improcedente a demanda, condenando o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de
10% sobre o valor atualizado da causa, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz ilegalidade da tarifa de
cadastro e do IOF, imposição do seguro, abusividade da taxa de juros,
ilegalidade da capitalização, encargos moratórios elevados, aguarda
provimento (fls. 175/181).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 182/183).
Contrarrazões (fls. 186/228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080065-92.2019.8.26.0100 -Voto no 45205
3
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Rechaça-se a preliminar de não conhecimento, tendo
o autor plenamente divisado as razões de sua irresignação face a r.
decisão proferida.
A tarifa de cadastro encontra seu fundamento na
Resolução do Bacen de no 3.919 de novembro de 2010, declarada sua
legalidade pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1251331 e 1255573).
Noutro giro, patente a venda casada do seguro, de R$
908,22, inobservada sua facultatividade (fls. 130), constando indicação da
seguradora em formulário da financeira (fls. 139/140), na esteira do
Recurso Especial no 1.639.320 - SP:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080065-92.2019.8.26.0100 -Voto no 45205
4
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(RESP no 1.639.320 - SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 12/12/2018)
Insta ponderar que o IOF incide sobre operações de
crédito, tratando-se de tributo de responsabilidade do mutuário,
inexistindo qualquer ilegalidade em sua cobrança, cabendo seu
financiamento, comportando, entretanto, devolução do montante apurado
sobre o seguro, declarado abusivo.
Ressalte-se que restou incomprovada onerosidade
excessiva na taxa de juros dos remuneratórios, fixada em 1,70% a.m. (fls.
130), em consonância com a média de mercado informada pelo Bacen.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080065-92.2019.8.26.0100 -Voto no 45205
5
E uma vez indicadas a taxa mensal de 1,70% e anual
de 22,39%, viável a capitalização, consoante tese do duodécuplo, súmula
541 do STJ.
Entretanto, para o período da anormalidade, além da
multa de 2% e dos juros remuneratórios, vislumbra-se cobrança de juros
de mora de 0,2913% a.d. (fls. 131/132), a extrapolar o teto de 12% a.a., re-
velando onerosidade excessiva, conforme entendimento do Colendo STJ:
[...] A importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja,
a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o período
de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite
de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.[...]
(REsp 1063343 / RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado
em 12/08/2009)

Dessarte, a obrigação deverá ser recalculada, expur-
gando-se o seguro, devolvendo-se, de forma simples, porquanto ausente
má-fé, os valores pagos, corrigidamente, da data dos desembolsos,
incidindo juros de mora de 1% a.m. da citação, procedendo-se, ainda, ao
abatimento do IOF correspondente, permitida, para o período da
inadimplência, a cobrança de juros remuneratórios da normalidade,
cumulada com multa e juros de mora, estes limitados a 12% a.a..
Sucumbentes reciprocamente as partes, arcam cada
qual com metade das custas e despesas processuais, fixando-se verba
honorária de R$ 1 mil, a ser desembolsada na mesma proporção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080065-92.2019.8.26.0100 -Voto no 45205
6
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendidos pela parte, bastando que motive sua decisão em
atenção ao princípio do devido processo legal. Neste sentido:
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados,
quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos
EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, tendo sido a matéria amplamente analisada à luz dos
dispositivos legais vigentes, doutrina e jurisprudência.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, julgo procedente, em parte, a demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080065-92.2019.8.26.0100 -Voto no 45205
7
determinando o recálculo da obrigação, excluindo-se o seguro, assim
como o IOF incidente sobre o financiamento desse, devolvendo-se, de
forma simples, os montantes pagos correlatos, corrigidamente pela
Tabela Prática do Tribunal da data dos respectivos desembolsos, fluindo
juros de mora de 1% a.m. da citação, facultando-se à casa bancária sua
compensação com o saldo devedor em aberto, permitida, para o período
da mora, a cobrança de juros remuneratórios da normalidade, acrescidos
da multa de 2% e juros moratórios de 12% a.a.
Responde o autor com 50%, o banco com 50%, das
custas e despesas processuais, fixando-se verba honorária de R$ 1 mil a
ser desembolsada, na mesma proporção, pela parte ex adverso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator